Tribunal: TJDFT
Processo: 0701700-56.2023.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. AUSENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NULIDADE. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. RECONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I – Nos termos do art. 244 do CPP e conforme precedentes do STJ e desta Corte, a busca pessoal e veicular se justifica quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
II - No caso, o policial condutor do flagrante afirmou que fazia patrulhamento em local indicado por denúncias como ponto de tráfico de drogas, quando o adolescente se escondeu atrás do alambrado ao avistar a viatura, bem como relatou que, por mera intuição, desconfiou que o motorista do veículo agia em conluio com o menor, porque o automóvel estava parado e com o motor ligado em via pública, circunstâncias que não configuram fundada suspeita para a realização das buscas pessoal e veicular, haja vista que “não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal ou veicular], meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP.” (RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).
III – Reconhecida a nulidade das buscas pessoal e veicular, são nulas as provas dela decorrentes, por aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.
IV – Não se verificando a existência de provas independentes suficientes para fundamentar a imposição de medida socioeducativa, impõe-se a absolvição, nos termos do art. 386, II, do CPP.
V – Recurso conhecido e desprovido.